Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702244-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADOS: GILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, BENEDITO MELO PEREIRA, JOÃO MOURA, VALTER FERREIRA MENDES, DALCA AMORIM FERREIRA MENDES, JOSÉ MARIA VALENTE, JÚLIA DE FÁTIMA PINTO, MADALENA MARTINS ARRUDA, NOKIAKI SUZUKI, SIDNEY ABERLE, MASÃO AOTO, AFONSO ANTUNES VIEIRA, ÂNGELO EUGÊNIO DE CARVALHO, ANTÔNIO HOROZINO, APARÍCIO DONATAS DO NASCIMENTO, APOLINÁRIO DOS SANTOS PASCHOAL, DOMINGOS ROMÃO DE OLIVEIRA, ELIAS ALVES DE ANDRADE, ENÉSIO BISPO DE SOUZA, FELIZ GOMES DE CASTRO, FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA, GERALDO VIDAL DE OLIVEIRA, GUMERCINDO SILVEIRA, HAJIME TAKETSUGU, HERMANN FURRER, HIDEKI YOKOYAMA, JO LACERDA PEREIRA, JOÃO PARRA, JOÃO VENÂNCIO JUNQUEIRA, JOAQUIM ROSA LOPES, JOSÉ AMÃNCIO DE AGUIAR, JOSÉ BATISTA DE ABREU, JOSÉ DE PAULO SILVEIRA, JOSEF KRAMESYK, KIYOTO YAMANA, LUIZ GOMES DE SOUZA, LUIZ KATUYO, ESPÓLIO DE MARTINHO ROSENO DE SOUZA, SEVERO RIBEIRO DA SILVA, SUN KYND YOON, TAKEHIKO HAYASHI, TOYOSI TSUTSUMI REPRESENTANTE LEGAL: ULISSES RIEDEL DE RESENDE, MARCO ANTÔNIO BILIBIO CARVALHO, NEIDE MARIA MARTINS DE MELO, THALLES MESSIAS DE ANDRADE DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que houve o prequestionamento do tema. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Aduz que todos os fundamentos da decisão recorrida foram infirmados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003